Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0701156-29.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: VINICIUS REZENDE DO SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de VINICIUS REZENDE DO SANTOS (ID 73530937), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator